Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-60.2016.8.11.0052
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000313-60.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MONICA VALERIA FERRARI SANTOS - CPF: 468.725.231-15 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – ABORDAGEM EXCESSIVA – DISPARO DE ARMA DE FOGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, DANO e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público que realizou abordagem de forma irresponsável, com disparo de arma de fogo, acarretando iminente risco à vida do cidadão, resta configurado a responsabilidade do Estado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

MONICA VALERIA FERRARI SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, M.M. Marcos André da Silva, nos autos da Ação Indenizatória nº 0000313-60.2016.8.11.0052 ajuizada por MONICA VALERIA FERRARI SANTOS,
que condenou o Estado ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever funcional, pois o condutor do veículo não obedeceu ao sinal de parada pelo agente policial, bem como que não restou comprovado qualquer culpa ou dolo em que tenham incorrido os agentes públicos, motivo pelo qual não haveria obrigação de indenizar.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

A Apelada, devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso.

A d. Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial – id. 138621185.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, M.M. Marcos André da Silva, nos autos da Ação Indenizatória nº 0000313-60.2016.8.11.0052 ajuizada por MONICA VALERIA FERRARI SANTOS, que condenou o Estado ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou Ação Indenizatória nº
0000313-60.2016.8.11.0052
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
decorrente da abordagem praticada pelos policiais militares do Gefron, tendo realizado disparos de arma de fogo, cujos projéteis transpassaram a lataria do veículo utilizado pela autora e outras pessoas.

No caso, a autora alega que, que, na madrugada do dia 03 de junho de 2014, enquanto se deslocava da cidade de Rio Branco-MT com destino a Cuiabá-MT, em um veículo automotor, de propriedade da Prefeitura Municipal de Rio Branco-MT (utilizada pela Secretaria de Saúde), nas proximidades da ponte sobre o Rio Cabaçal, o veículo que a transportava foi atingido por vários disparos de arma de fogo com cartuchos de alta energia, transfixando as portas do veículo, laterais, frente e traseira.

Sustenta que os disparos das armas de fogo foram desferidos por integrantes do Grupo Especial de Fronteira - GEFRON, que estavam em uma barreira policial não sinalizada nas proximidades da cabeceira da ponte sobre o rio Cabeçal, vindo a atingir o pé de uma passageira que estava sentada ao seu lado no veículo.

O Estado aduz que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal funcional, posto que resguardavam as suas integridades físicas.

Com efeito, em que pesem as razões elencadas pela parte ré, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, o ato exagerado e desproporcional dos policiais, não apontam outra conclusão.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização”
(
MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde
pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

De início, esclareço que não desconheço o direito Polícia do Estado que fundamenta a pretensão na faculdade de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou a si próprio.

Por outro lado, o direito não é absoluto, devendo ser exercido de forma responsável, proporcional, sem exceder os limites legais, buscando resguardar a integridade dos envolvidos, bem como zelando pela segurança e ordem pública.

No caso concreto, é preciso considerar as peculiaridades existentes nos autos, vez que restou demonstrado nos autos e incontroverso que o veículo em que estava a autora foi acertado por 06 (seis) disparos de arma de fogo municiadas com cartuchos de alta energia efetuados pelos policiais, tendo atingido pelo menos um dos ocupantes do veículo abordado, conforme laudo pericial produzido pela POLITEC e trazido em id. 131843178 – fls. 25-35.

Com efeito, ainda que considerando que tivesse havido a desobediência da ordem de parada e ante a abordagem policial, não há quaisquer indícios no sentido de que a integridade física dos policiais tenha sido colocada em risco, posto que não há provas evidentes nesse sentido e os disparos realizados (lateral e traseira do veículo – id. 131843178, fls. 34) corrobora que foram efetuados quando o veículo já tinha passado pelo policiais, razão pela qual o disparo de arma de fogo em relação à conduta praticada demonstra ser desproporcional.

Logo, restou comprovado nos autos que o ato praticado pelos agentes públicos foi exagerado, desproporcional, imprudente, acarretando em falha na prestação do serviço e danos a terceiros, uma vez que tiveram suas vidas em risco.

Se não bastasse isso, é certo que não foi verificada qualquer irregularidade no veículo, tampouco algum ato ilícito que desabonasse a autora ou qualquer suspeita concreta que justificasse uma possível fuga pelo condutor do veículo, razão pela qual se mostra verossímil as exposição fáticas exposta na exordial de que não constataram que se tratava de barreira policial.

Neste ponto, friso que a caminhonete estava devidamente identificada por todos os lados, com uma cruz vermelha sobre o capô e com os dizeres: Secretaria Municipal de Saúde, prefeitura de Rio Branco – MT nas suas laterais, conforme demonstrado pela perícia realizada pela POLITEC em id. 131843178, fls. 27.

Assim, comprovada a ocorrência de prática atentatória ao direito da autora, diante da abordagem excessiva, bem como o inequívoco dano suportado pela vítima, presente se faz o nexo causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade do Estado, a quem, frise-se, cabia o dever de vigilância, cuidado e proteção.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LESÃO CAUSADA POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – DISPARO DE ARMA DE FOGO MUNICIADA COM BALA DE BORRACHA – LESÃO FÍSICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO ESTÉTICO – INOCORRÊNCIA – APELOS DESPROVIDOS. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, o dano e o nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada.

Demonstrado o agir desmedido do agente público, causando lesão ao autor, atingido no tórax por bala de borracha, quando participava de manifestação estudantil, impõe-se ao Estado de Mato Grosso o dever de indenizar, porquanto caracterizado o dano moral.

A fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral.

Inexistindo prova de que a modificação do estado físico do Apelante, ocasionada pelas cicatrizes oriundas do ferimento, provocado pela munição não letal, lhe causa constrangimento, vergonha, ou sentimento pessoal de debilidade, aliado ao fato de as marcas remanescentes do ferimento consistirem em pequenas cicatrizes, quase imperceptíveis, não há falar na ocorrência de dano estético.

(N.U 0051648-59.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais. O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

A
partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o disparo por arma de fogo teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam manter o valor fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da autora para 12% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023